Tribunal: TCU
Processo: 003.182/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, em favor dos Srs. Ambrosio Elias de Araujo Pontes e Ednaldo José dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria do Sr. Ednaldo José dos Santos, determinando o registro correspondente; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Ambrosio Elias de Araujo Pontes, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. orientar o órgão jurisdicionado no sentido de que a retribuição por titulação (RT), nos termos do art. 17, § 1o, da Lei 12.778/2012, deve levar em consideração a data da obtenção do certificado ou do título que se pretende ver considerado, apresentando-se ilegítimo o seu pagamento com base tão somente em certidão de trâmite de processo administrativo; 9.6. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.